Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701712-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FILIPE SERAFIM RISSARDI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova a imediata inclusão da parte autora na Central de Regulação de Leitos Gerais e que proceda a internação em leito de enfermaria oncológica, de hospital público, devendo a ordem de internação seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Leitos Gerais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Deferido o pedido de tutela de urgência neste agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a transferência do agravante para leito de enfermaria com suporte oncológico na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas para custeio do adequado tratamento. Em consulta processual ao processo de origem no 0746434-83.2023.8.07.0016, observa-se que foi proferida sentença, inclusive já transitada em julgado, julgando procedente o pedido inaugural para determinar ao réu que transfira a parte autora para leito de enfermaria com suporte oncológico, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da obrigação. Existindo decisão definitiva do juiz de primeiro grau, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito